Tribunal: TJMT
Processo: 1002893-90.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002893-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[GILLIARD ALVES DA SILVA - CPF: 120.563.564-57 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), 2ª VARA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Invasão domiciliar. Nulidade da prova. Fundamentação da prisão preventiva. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente preso em flagrante por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e manutenção de pássaros silvestres em cativeiro (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 29, § 1º, da Lei n. 9.605/1998). Alega-se nulidade da prova obtida mediante invasão domiciliar ilícita e ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova obtida mediante ingresso policial no domicílio do paciente sem mandado judicial é ilícita, ensejando o relaxamento da prisão; (
ii
) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é carente de fundamentação idônea, justificando a concessão da liberdade provisória com medidas cautelares.

III.
Razões de decidir

3. A nulidade da prova obtida pela suposta invasão domiciliar não é passível de análise na via estreita do habeas corpus, pois demanda aprofundado exame fático-probatório. As circunstâncias narradas indicam que os policiais possuíam fundadas razões para a abordagem, notadamente diante do flagrante iniciado fora da residência, com a apreensão de entorpecentes na posse do paciente e seu comportamento suspeito.

4. A busca domiciliar sem mandado judicial pode ser legítima quando precedida de indícios objetivos e concretos da prática de crime permanente, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

5. No tocante à prisão preventiva, verifica-se que a decisão de primeiro grau não apresentou elementos concretos suficientes para justificar a necessidade da custódia, limitando-se a fundamentação abstrata quanto à gravidade do delito e à necessidade de garantir a ordem pública.

6. A gravidade genérica do crime e a presunção abstrata de reiteração delitiva não são suficientes para sustentar a privação da liberdade, sendo cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

IV.
Dispositivo e tese

7. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Teses de julgamento:
1. A nulidade de prova obtida mediante suposta invasão domiciliar não pode ser analisada em habeas corpus quando a legalidade da diligência depender de exame aprofundado de provas. 2. A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, sendo insuficientes argumentos genéricos sobre a gravidade do delito e a presunção abstrata de reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, 319, 316.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143.065, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 06.06.2017; STJ, HC 611.416/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15.12.2020; STJ,
AgRg
no RHC 139.926/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Gilliard
Alves da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 12 de janeiro de 2025, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia, acusado de, supostamente, ter praticado os crimes de tráfico de entorpecentes e manutenção de pássaros silvestres em cativeiro (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 29, § 1º, da Lei n. 9.605/98), conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000063-98.2025.8.11.0050, que originou a Ação Penal n. 1000144-47.2025.8.11.0050.

Alega, a impetrante, que os policiais militares entraram na residência do paciente sem que existisse justa causa para tanto, sem mandado judicial e sem que houvesse situação de flagrante, destacando que a busca pessoal não permite a realização de busca domiciliar, circunstâncias, essas, que, no seu entender, configuram violação de garantias constitucionais, dentre as quais, a inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, razão pela qual os elementos de convicção juntados devem ser declarados nulos e desentranhados dos autos, por se consubstanciar em prova ilícita.

Assevera que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está despida de fundamentação idônea e desproporcional, uma vez que ele é portador de predicados pessoais favoráveis, isso significando dizer que a manutenção de sua prisão configura inequívoca modalidade de cumprimento antecipado da pena.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, pois “
a prisão em flagrante é manifestamente ilegal, diante da violação do domicílio
” e, subsidiariamente, a revogação da sua prisão preventiva, pela ausência de fundamentação. E, no mérito, a confirmação da medida de urgência, porventura, deferida.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
266892798
.

O juízo de primeiro grau remeteu as informações que se veem no ID
267526269
,
no qual fez um resumo dos atos processuais realizados no feito.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
271820886
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser ressaltado que não merece prosperar a tese sustentada pel
a
impetrante, de que a prova colhida por meio da busca pessoal e domiciliar é nula
.

Isso
por
que
, ao menos nesta fase processual, observa-se que existiam fundadas razões para a realização da abordagem e busca pessoal, haja vista
que os policiais militares, ouvidos na fase investigativa, narraram que n
o contexto da Operação Tolerância Zero contra
facções criminosas
, as equipes da Força Tática

e Grupo de Apoio (GAP) deflagraram diligências para apuração de denúncias relativas ao tráfico doméstico de entorpecentes
em Campo Novo do Parecis
. Segundo informações repassadas pel
a Agência Regional de Inteligência do 7º Comando Regional,
o
paciente estaria comercializando drogas em sua residência, no Bairro Boa Esperança
, oportunidade em que a equipe se deslocou ao endereço informado
e, com a
aproximação
da
guarnição da Polícia Militar
,
puderam ver o paciente em frente à casa, entregando algo para um terceiro (que conduzia uma motocicleta vermelha)
.
Esclareceram que ao realizarem a abordagem, o motociclista conseguiu fugir, enquanto o pacie
nte correu em direção à residência, atirando seu aparelho celular na varanda da casa vizinha
.

Na sequência,
conseguiram alcançar o paciente e em busca pessoal, localizaram em seu bolso uma porção de maconha e
duas porções de cocaína, além da quantia de R$ 584,00 e,

diante da fundada suspeita da prática do comércio malsão,
a equipe policial ingressou na residência, onde encontrou
diversas outras porções das mesmas substâncias dentro de uma caixa térmica
. No mesmo imóvel, ainda foram apreendid
os pássaros silvestres, presos em gaiola
s
.

Assim
, é forçoso consignar que em relação à alegada nulidade da prova, não há dúvida de que a análise da matéria pressupõe uma ampla e aprofundada incursão no panorama fático-probatório, com caráter irreversível, o que é inviável na estreita via do habeas corpus, principalmente porque a suposta nulidade não ficou clarividente nesta primeira oportunidade.

Aliás, vê-se que, as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes policiais, porquanto a busca domiciliar supostamente foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal.

Portanto, nesta fase de cognição sumária, não há que se falar em nulidade dos referidos atos, visto que, aparentemente, as provas foram colhidas
na residência d
o
paciente, aparentemente,
por estarem presentes fundadas razões
para o ato de revista
.

Aliás, sobre o tema, assim se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões,
devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

3. A denúncia anônima desacompanhada de elementos preliminares indicativos de crime não constitui justa causa para o ingresso forçado de autoridades policiais, mesmo que se trate de crime permanente.

4. É indispensável que, a partir da notícia de suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, a autoridade policial realize diligências preliminares para atestar a veracidade das informações recebidas, de modo que, antes de ingressar na residência indicada, constate movimentação atípica no local ou surpreenda o agente comercializando drogas.

5. A prova do consentimento de morador acerca do ingresso de policiais em residência sem mandado judicial para averiguação de situação de flagrante se faz mediante registro em vídeo e áudio e, sempre que possível, por escrito (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 15/3/2021; HC n. 616.584/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 6/4/2021; HC n. 625.504/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 17/3/2021).

6. Iniciado o flagrante fora do imóvel, com a apreensão de entorpecentes deixados na rota de fuga do paciente, evidencia-se a justa causa para o ingresso forçado no domicílio.

7. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

8. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

9. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva 10. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 139.926/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22.6.2021 e publicado no
DJe
de 28.6.2021).

Aliás, acerca da matéria esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento de que o habeas corpus não é a via adequada para revolvimento probatório acerca da nulidade da prova obtida mediante suposta violação de domicílio conforme se depreende do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO FLAGRANTE PERPETRADO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA - FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – HIPÓTESE DE FLAGRANTE E CRIME PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA CASA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA – 2. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO ANALISADO EM 1º GRAU – VEDADO O EXAME DIRETO NESTA CORTE REVISORA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Na existência de fundadas suspeitas de que o paciente estaria envolvido com o narcotráfico, após averiguação de denúncia anônima e constatação de atitude suspeita em frente ao imóvel, admite-se a invasão domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador, de modo a não tornar ilícitas as provas obtidas da referida diligência. Assim, havendo indícios, ainda que mínimos, da possibilidade de o paciente estar envolvido com o narcotráfico e devidamente comprovada a apreensão de narcóticos em sua posse, consoante relatado no boletim de ocorrência e atestado no laudo pericial,
não há como ser acolhida na via eleita as teses de nulidade das provas colhidas e negativa de autoria, pois isto exigiria dilação de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário do habeas corpus.

2. Inexistindo prova cabal nos autos de que o pedido de prisão domiciliar tenha sido pugnado e apreciado em 1º grau, inviabiliza-se o exame direto da matéria por este
eg
. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

(N.U 1012476-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.09.2021 e publicado no DJE de 09.09.2021)

Por outro lado, quanto à alegação de constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
n
o caso em apreciação, verifica-se que os argumentos apresentados pel
a
prolator
a
da decisão reprochada, embora idôneos, são desproporcionais, não traduzindo, por isso mesmo, neste momento processual, a necessidade de manutenção do cárcere cautelar do paciente, eis que compromete o caráter excepcional da medida que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
.

A propósito, a autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente, com base nos seguintes argumentos:

[...]
Com efeito,
o fumus
comissi
delicti,
ou seja, os pressupostos da medida cautelar extrema, indícios de autoria e prova da materialidade se mostram presentes, eis que foram encontrados na posse do indiciado, porções de substância entorpecente.

No que tange ao
periculum in mora
, insta consignar, que a decretação da prisão preventiva se mostra indispensável para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e conveniência da instrução criminal, haja vista a gravidade em concreto da conduta.

Não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social diante da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causados com a prática do delito, notadamente porque o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública.

Acerca da garantia da ordem pública ensina Guilherme de Souza Nucci:

“Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.” (in: Código de Processo Penal Comentado. 11ª Ed. Ed. Revista dos Tribunais. Pg. 358).

Não é o outro o entendimento sedimentado no Colendo Tribunal de Justiça deste Estado.
In
verbis
:

EMENTA HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – 1. REVOGAÇÃO DAS PRISÕES CAUTELARES - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPERTINÊNCIA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS ILICITAS TRANSPORTADAS - PREJUÍZO À ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS - ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DESTE E. TJMT – 2. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – HIGIDEZ DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO
- 3
. EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA - ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL. 1 - De acordo com o Enunciado nº 25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça: “A grande, expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, pois evidenciam a periculosidade social da ação delituosa e a fratura da ordem pública tutelada no art. 312 do CPP.2 -
Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local (art. 312, CPP); 3
– Encerrada a instrução criminal, não há se falar em eventual constrangimento por excesso de prazo, em conformidade com a Súmula nº 52 do STJ, mormente estando, o processo, prestes a ser sentenciado. (HABEAS CORPUS CRIMINAL RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/10/2018,
Publicado
no DJE 31/10/2018).

Portanto, restou patente a presença do
fumus
comissi
delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (
periculum
libertatis
), consubstanciada pela
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO,
da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos.

Saliento, ainda, que predicados pessoais favoráveis ostentados pelos flagrados não tem o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático.

Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, “[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta [...] (HC 176.559
AgR
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082).

Conveniente registrar que, das informações angariadas no presente incidente, depreende-se que as medidas cautelares previstas na Lei nº. 12.403/2011, por ora, não devem ser aplicadas ao caso concreto, por se mostrarem inadequadas e insuficientes, haja vista a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva dos autuados, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
defiro o pedido de conversão em preventiva feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência
,
CONVERTO
a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do(s) indiciado(s)
GILLIARD ALVES DA SILVA
, porquanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, e a necessidade de se resguardar a ordem pública, com fundamento nos
arts
. 282, § 6º, 312 e 313, incisos I, todos do Código de Processo Penal, ressaltando, porém, a provisoriedade da medida expressada no artigo 316 do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE o mandado de prisão preventiva do acusado
no Banco
Nacional de Mandado de Prisão – BNMP 3.0, conforme Provimento nº 28/2012-CGJ e resolução 137 do CNJ
.

[...]

(Auto de Prisão em Flagrante n. 1008905-43.2024.8.11.0037, ID 169123905). Destaques no original

Depreende-se, pois, do trecho do pronunciamento judicial acima transcrito, que s
ua
prolator
a
justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva d
o
paciente para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta delitiva
, consubstanciada, no seu entender,
na
“
repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causados com a prática do delito, notadamente porque o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública.
”
.

Logo, fica evidente que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentos que evidenciassem a suposta periculosidade do paciente, tampouco a gravidade concreta do delito em debate, motivo pelo qual a sua prisão preventiva não se justifica, eis que é de trivial sabença que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Seguindo essa linha intelectiva, deve ser registrado, outrossim, que é entendimento pacífico dos tribunais superiores que a gravidade abstrata do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o acusado continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO CRIME E A AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE PERIGO À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA.

I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.

II - A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado
. Precedentes.

III - O fundamento utilizado para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta de tráfico de drogas. IV – Ordem concedida. (STF, HC 143065, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).

Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente
.

2. Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente.

3. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pequena quantidade de drogas apreendida não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum
libertatis
do Paciente, reconhecidamente primário e de bons antecedentes.

4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada. (STJ, HC 611.416/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

Com efeito, ainda que reconhecendo a gravidade e a relevância do evento criminoso imputado ao paciente, a ordem de prisão não se sustenta, porque é desproporcional diante do contexto fático e da sua atual situação, sobretudo pelo fato de que,
in
casu
, ele conta com predicados pessoais favoráveis, como endereço certo e trabalho lícito, demonstrando que os fatos apurados na ação penal originária são isolados em sua vida pregressa, de sorte que a ordem pública e a instrução criminal podem ser acauteladas por meio de medidas alternativas à prisão.

Com efeito
, o fato de o paciente ter sido flagrad
o
na posse de entorpecentes, configura uma situação que indica a necessidade da imposição de certas restrições à sua liberdade, mas que, por óbvio, não pode ser de maneira tão gravosa como a prisão preventiva, tal como entendeu
a
judicante de primeiro grau.

Desse modo, evidencia-se a ocorrência de constrangimento ilegal, a ensejar a desconstituição da custódia cautelar do paciente, mediante imposição de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

Posto isso, em dissonância do parecer da cúpula ministerial, julgo procedente o pedido e, via de consequência,
concedo
parcialmente
a ordem
para substituir a prisão preventiva de
Gilliard
Alves da Silva
, por medidas cautelares alternativas,

aplicando-lhe, com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6
o
, c/c art. 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, as seguintes medidas cautelares, sem prejuízo de que o juízo de primeiro grau fixe outras condições que entender cabível, cumulativamente:

(i) comparecimento em juízo, até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

(
ii
) proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo, devendo, o paciente, comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais;

(
iii
) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

(
iv
) monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

Determino, outrossim, que se expeça ofício ao juízo de primeira instância, dando-lhe ciência desta decisão e para que expeça alvará de soltura, se por outro motivo não se encontrar preso o paciente, devendo, o magistrado, por ocasião da soltura, admoestá-lo de que o descumprimento das providências a serem decretadas, ou mesmo a superveniência de fatos novos justificadores, implicarão em novo recolhimento à prisão, nos termos do art. 282, §§ 4º e 5º, c/c art. 312, parágrafo único, c/c art. 316 do Código de Processo Penal.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da presente ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025